Tribunal: TJSP
Processo: 2040720-43.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Indeferimento de suspensão de penhora de faturamento, requerida em razão do Tema 769 do Superior Tribunal de Justiça. Inaplicabilidade à espécie. Ademais, caso que é de consumação de medida deliberada já antes do enunciado referido. Decisão mantida. Recurso desprovido.